Tribunal: TJMT
Processo: 1011760-76.2019.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011760-76.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[L M VIEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.399.131/0001-68 (APELADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), TALITA INDUSTRIA DE FARINHAS EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.594.791/0001-37 (APELANTE), JOSE DORIVAL BANDEIRA - CPF: 603.879.399-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº

1011760-76.2019.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
: Talita Indústria de Farinhas Ltda.

Apelada
: LM Vieira & Cia. Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO NO CADASTRO DA AUTORA – DÉBITOS DE ICMS GERADOS EM NOME DA EMPRESA – DESCONSTITUIÇÃO – DANO MORAL – AFASTADO – PESSOA JURÍDICA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO –
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pela parte ré, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº

1011760-76.2019.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
: Talita Indústria de Farinhas Ltda.

Apelada
: LM Vieira & Cia. Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Talita Indústria de Farinhas Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral que lhe move LM Vieira & Cia. Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do apontamento indicado na inicial, condenando a ré no pagamento de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre arguindo preliminarmente a nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide. No mérito, assevera a ausência de dano moral indenizável, mormente considerando que a apelada possui diversas negativações preexistentes. Caso não seja o entendimento, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 163995659), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº

1011760-76.2019.8.11.0002
– Várzea Grande

Apelante
: Talita Indústria de Farinhas Ltda.

Apelada
: LM Vieira & Cia. Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que LM Vieira & Cia. Ltda. ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral contra Talita Indústria de Farinhas Ltda., aduzindo se tratar de uma pequena pizzaria localizada no Bairro Marajoara, em Várzea Grande/MT, e para a produção das pizzas que comercializa, realiza a compra das mercadorias nos mercados da cidade.

Afirmou que no mês de agosto de 2019, foi questionada por sua contadora acerca de diversas compras de farinha realizadas fora do Estado, cujos impostos estavam pendentes de pagamento. Alegou que entrou em contato com a ré/fornecedora, que informou que as aquisições foram realizadas por um terceiro, que utilizou os dados cadastrais da autora, pagou pelo produto e não recolheu os impostos. Salientou que solicitou à ré o cancelamento das notas e o lançamento em nome do adquirente, porém, a fornecedora se dispôs a cancelar apenas duas notas fiscais, sendo que as demais deveriam ser resolvidas diretamente com o fisco, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do apontamento indicado na inicial, condenando a ré no pagamento de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre arguindo preliminarmente a nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide. No mérito, assevera a ausência de dano moral indenizável, mormente considerando que a apelada possui diversas negativações preexistentes. Caso não seja o entendimento, pugna peça minoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Com relação ao cerceamento de defesa arguido, é cediço que a legislação processual em vigor define que a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, a finalidade da prova consiste na formação da convicção do julgador em torno desses mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção da prova pretendida, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao dano moral,
mister
se faz constar que, ainda que se entenda de forma contrária, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça contempla a pessoa jurídica como parte legítima ativa para auferir direito a indenização por dano moral, tendo, inclusive, encerrado a controvérsia sobre o tema editando a Súmula 227, assim redigida:
“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

Nesse contexto, a
pessoa

jurídica
pode experimentar ataque à

honra

objetiva
, pois, goza de reputação junto a terceiros e a ofensa ao bom nome da empresa e bom conceito que goza na sociedade, configura dano passível de ser tutelado pelo direito.

Todavia, deve ser discutido se há necessidade de comprovação da ocorrência de lesão à honra inerente à pessoa jurídica com a finalidade de indenização por dano moral.

Analisando o caso concreto, entendo que não restou comprovado o alegado abalo à honra objetiva da autora LM Vieira & Cia. Ltda., ou seja, não há provas de que sua reputação foi manchada perante terceiros.

Os julgados se posicionam positivamente a respeito da necessidade de restar demonstrado o abalo à honra objetiva sofrida por pessoa jurídica, para fins de dano moral, o que definitivamente não ocorreu no caso vertente. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES DE CONTA CORRENTE. HACKER. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS SUBJETIVOS. NÃO CABIMENTO.

1.
A pessoa jurídica somente poderá ser indenizada por dano moral quando violada sua honra objetiva. Hipótese em que não são alegados fatos que permitam a conclusão de que a pessoa jurídica autora tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingidos o conceito, a reputação, a credibilidade, de que goza perante terceiros
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
STJ, AgRg no AREsp n. 149.523/GO, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Galotti, j. 06.02.2014 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SÚMULA 7/STJ – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – IMPROVIMENTO.

1.-
Quanto à concessão de danos morais à pessoa jurídica, conforme entendimento remansoso dessa Corte, consolidado com a edição da Súmula 227, admite-se a possibilidade de indenização por danos morais a pessoa jurídica quando o abalo atingir a sua honra objetiva
. [...].” (
STJ, AgRg no AREsp n. 431.919/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11.02.2014 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL À PESSOA JURÍDICA – OSCILAÇÃO/SOBRECARGA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA POR DANO MATERIAL – DANO MORAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Embora a Súmula nº 227/STJ estabeleça que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas, além de se tratar de bens que integram o seu patrimônio
.

Assim,
se inexiste nos autos evidência
de que as avarias dos equipamentos eletrônicos em razão da oscilação/sobrecarga da energia tenha inviabilizado por completo o contato da empresa com os seus clientes e principalmente,
que tal fato tenha prejudicado seu conceito, imagem ou nome perante a sociedade ou o meio comercial, não há falar-se em indenização por danos morais
.”
(TJMT, RAC n. 155.573/2014, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 20.05.2015 – negritei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO AUTOMOTIVO – VEÍCULO SINISTRADO – DEMORA NO REPARO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA - REJEITADA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – INOCORRÊNCIA – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessionária autorizada é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, presta os serviços em nome da fabricante, além de ser credenciada da própria seguradora, e todos os fornecedores que fazem parte da cadeia de consumo são responsáveis de forma solidária.

É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.

A pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela qual não há indenização a esse título.

Nos termos do art. 85, caput e §1º, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”
(RAC n. 1021167-18.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 21.09.2022 - negritei)

É de bom alvitre destacar que no caso em apreço não houve a comprovação de negativação em nome da autora referente ao débito discutido e, ainda que assim não fosse, a ré/apelante juntou na contestação relatório de negativações junto ao SPC (id. 163639432), documento esse não impugnado pela apelada. Assim, pelo que se denota do aludido documento, constam diversos lançamentos em nome da autora/apelada, anteriores ao débito discutido, atraindo a incidência do entendimento firmado pelo c. STJ, no verbete sumular n. 385, que estabelece: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
”

Desse modo, diante do conjunto probatório trazido à baila, tenho que o episódio causou mero aborrecimento à autora/apelada, não caracterizando dano moral passível de ser indenizado, razão pela qual os arts. 927 e 186, ambos do C. Civil são inaplicáveis na espécie.

Assim, a r. sentença merece reforma neste particular para afastar a condenação ao pagamento de dano moral e, diante do seu afastamento, resta prejudicada a análise da minoração do
quantum
indenizatório.

Avançando na resolução da celeuma, diante do afastamento do pleito indenizatório, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes na declaração de inexistência da dívida e condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente do suposto abalo moral sofrido, sendo acolhida apenas a
desconstituição do apontamento indicado na inicial
.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pela autora, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta a título de dano moral, e por consequência, condeno as partes na sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios para o patrono da parte adversa, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora/apelada, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023